Tribunal: STF
Processo: ARE 1555151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CAUÇÃO OFERTADA NA MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADIN. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO/CANCELAMENTO DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PONTO. SENTENÇA MANTIDA. CONCESSÃO, EM PARTE, DA SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS.



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelação interposta pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, contra sentença que ratificou a decisão, deferindo, em parte, o pedido liminar e concedendo parcialmente a segurança requestada, para autorizar a caução ofertada pelo impetrante, na modalidade de seguro garantia, assim como para determinar que a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitam Certidão Conjunta Federal Positiva com Efeitos de Negativa ou Negativa de Débitos, bem como para que se abstenham de inscrever no CADIN os supostos débitos objeto deste mandado de segurança.



    2. Em seu apelo, a COSERN defende, em síntese, que: a) diante da impossibilidade de realização de perícia contábil no âmbito do mandado de segurança, a discussão deverá se limitar ao oferecimento de garantia e seus efeitos, sem o condão de promover o cancelamento do débito; b) não se faz necessária a realização da prova pericial, de modo que é totalmente possível a regular apreciação dos pedidos com base nos elementos acostados aos autos; c) as parcelas controvertidas - aquelas sobre as quais a Receita Federal não reconheceu a denúncia espontânea no despacho decisório proferido no processo n° 10166.772496/2021-11 possuem o corpo probatório já acostado aos autos, possuindo o condão de viabilizar o cancelamento dos débitos discutidos; c) pugna pelo reconhecimento da integralidade e regularidade do pagamento dos débitos referentes aos estornos de créditos de PIS e COFINS sobre perdas não técnicas, sob a sistemática da denúncia espontânea; d) entende que devem ser reputados como indevidos os valores cobrados pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, haja vista a presença de todos os elementos e provas contidas nos autos; e) não é necessário qualquer aprofundamento nas provas pré-constituídas nos autos, já maduras e prontas para apreciação; f) incorre em equívoco a Receita Federal quando alega que a denúncia espontânea dos valores de PIS e COFINS objeto dos períodos de apuração foram pagos na via da compensação, haja vista que todo o pagamento referente à denúncia espontânea foi feito por meio de DARF; g) não deve haver o lançamento da multa de mora quando se observar caso de denúncia espontânea, de acordo com a interpretação extraída do art. 138 do CTN; h) observa-se que não havia processo administrativo anterior, tampouco procedimento de fiscalização sobre os referidos débitos, o que denota a espontaneidade da denúncia, formalizada por meio do pedido de compensação; i) o CARF possui entendimento, em interpretação do art. 138 do CTN, no sentido de, inexistindo qualquer medida de fiscalização ou processo administrativo, e desde que ocorra o pagamento do tributo, acrescido dos juros de mora, é de se aplicar o instituto da denúncia espontânea; j) requer que sejam baixados e cancelados os débitos em discussão, em virtude do regular pagamento na via da denúncia espontânea; k) pugna para que seja, com base na existência de depósito judicial do montante integral em discussão, determinada a liberação do seguro garantia oferecido nos autos.



    3. Extrai-se da sentença: a) Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN contra ato reputado ilegal e/ou abusivo atribuído ao delegado da RFB em Natal-RN e ao Procurador da Fazenda Nacional em Natal, objetivando provimento jurisdicional que conceda a segurança pleiteada, no sentido de que: a.1) seja determinado à RFB que reconheça a integralidade e regularidade do pagamento dos débitos referentes aos estornos de créditos de PIS e COFINS sobre perdas não técnicas, sob a sistemática da denúncia espontânea, devendo então ser reputados como indevidos os valores cobrados a título de multa de mora lançada abusivamente em seu desfavor; a.2) seja ordenado à RFB o reconhecimento da inexigibilidade e providência quanto à baixa e cancelamento dos débitos contidos no relatório de sua situação fiscal, inscritos no âmbito da RFB; a.3) para os débitos efetivamente já inscritos em dívida ativa, seja determinado à PFN o cancelamento e baixa dos apontamentos sob sua responsabilidade, de modo que sejam canceladas eventuais inscrições em dívida ativa dos débitos em questão; a.4) assegurar a expedição da Certidão Conjunta Federal Positiva com Efeitos de Negativa ou Negativa de Débitos - CPD-EN em seu favor, sempre que solicitado, de modo que os apontados débitos não ensejem óbice à sua emissão; a.5) para os débitos eventualmente inscritos em dívida ativa, seja determinado à PFN que os débitos em questão não ensejem óbice para a emissão da referida certidão; a.6) seja determinado em caráter definitivo que o impetrado e a PFN se abstenham de cobrar e/ou inscrever no CADIN ou quaisquer cadastros de inadimplência os valores objeto do presente mandado de segurança; b) A COSERN ressalvou que, diante da necessidade de renovação da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) Federal, ofereceu Seguro Garantia, com fundamento no art. 206 do CTN e do art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais. c) Informou, ainda, que, na remota hipótese de tal garantia não ser reputada como integralmente idônea pela Fazenda Nacional, se comprometeria a proceder com eventuais ajustes solicitados pelo órgão, com a finalidade de atender integralmente aos requisitos elencados pela Fazenda. d) A COSERN informou a interposição de Agravo de Instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, autuado sob o nº 0813859-39.2021.4.05.0000, o qual foi distribuído para a 2ª Turma. e) O pedido de reconsideração foi acolhido, com a concessão em parte da liminar pretendida, para autorizar a caução ofertada pelo impetrante na modalidade de seguro garantia, assim como para determinar que a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitam Certidão Conjunta Federal Positiva com Efeitos de Negativa ou Negativa de Débitos, bem como para que se abstenham de inscrever no CADIN os supostos débitos objeto deste mandado de segurança.



    4. A discussão travada nos autos diz respeito à não inscrição no CADIN e à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa referente aos débitos atinentes, exclusivamente, aos estornos de créditos de PIS e COFINS sobre perdas técnicas, sob a sistemática de denúncia espontânea.



    5. Ato contínuo, ainda se depreende e se constata da sentença os seguintes excertos: "(...) Considerando a via estreita do mandado de segurança, que impossibilita a realização de perícia contábil para fins de ratificação do pagamento integral do débito, a discussão nestes autos restrita à garantia ofertada e seus efeitos, não tem o condão de suspender a exigibilidade das cobranças ou o cancelamento do débito, matéria que poderá ser tratada em futuros embargos à execução quando da propositura da execução fiscal . Ademais, não cabe o acatamento da pretensão veiculada pela empresa impetrante (reconhecimento da integralidade e regularidade do pagamento dos débitos referentes aos estornos de créditos de PIS e COFINS sobre perdas não técnicas, sob a sistemática da denúncia espontânea), muito menos para reputar, de pronto, como indevidos todos os valores cobrados pela Administração (...)".



    6. Em sede de contrarrazões (id. 4058400.12345356), a União (Fazenda Nacional) reconhece que, em razão da garantia apresentada, o direito da impetrante à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa impede a Fazenda Nacional de adotar quaisquer medidas coativas ou punitivas por conta do crédito tributário em tela. Contudo, ressaltou a inadequação da via eleita - mandado de segurança - pela necessidade de dilação probatória, ao afirmar: "(...) Diante da necessidade de dilação probatória, notadamente quando identificada a imprescindibilidade da realização da perícia contábil (necessária instrução do feito, inviável em sede de mandado de segurança, inclusive), tendente a ratificar a alegação de pagamento integral do débito, não cabe, no presente mandamus , afastar a cobrança, muito menos ensejar o cancelamento da dívida, como pretende a impetrante, medida incompatível com o trâmite processual eleito (...)".



    7. Quanto à via eleita, o entendimento firmado no Agravo de Instrumento nº 0802453-84.2022.4.05.0000, julgado pela 2ª Turma deste Egrégio Tribunal, conflui no sentido de que: "7. Entretanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, diante da necessidade de dilação probatória, notadamente quando identificada pelo julgador a imprescindibilidade da realização da perícia contábil (necessária instrução do feito, inviável em sede de mandado de segurança, inclusive ), tendente a ratificar a alegação de pagamento integral do débito, não cabe, na presente seara recursal, afastar a cobrança, muito menos ensejar o cancelamento da dívida, como pretende a impetrante, ora agravante, medida incompatível com o trâmite processual eleito".



    8. Em relação do seguro garantia, no referido agravo de instrumento, restou mantida a decisão do juiz que aceitou o oferecimento de tal caução pela impetrante, destacando-se que: "4. Em relação ao tema, o eg. STJ, ao julgamento do REsp 1.123.669/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que é permitido ao contribuinte oferecer caução, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 5. Com base no referido entendimento firmado no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), restou aceito pelo Juízo o seguro garantia ofertado com vistas apenas à expedição de certidão em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva cuja exigibilidade esteja suspensa (art. 206 do CTN), bem como a não inscrição no CADIN. 6. Desse modo, é de se reconhecer, em razão da garantia apresentada, o direito da ora agravante à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, abstendo-se a Fazenda Nacional de adotar quaisquer medidas coativas ou punitivas contra a impetrante por conta do crédito tributário em tela".



    9. Caso em que a sentença não merece retoque.



    10. Remessa oficial e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente